Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REALIZAÇÃO DE DOIS LEILÕES SEM INTERESSADOS. ALIENAÇÃO POSTERIOR A ARREMATANTE DE LEILÃO ANULADO JUDICIALMENTE. SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXCESSIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A sentença é citra petita, também chamada de infra petita, quando fica aquém do pedido da parte autora ou do reconvinte, ou deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação de defesa apresentada pela parte ré. 1.1. Na situação em exame, a leitura dos fundamentos apresentados permitem concluir que o juízo não vislumbrou indícios da prática de simulação, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.
2. Extrai-se do contido no art. 22 da Lei no 9.514/97 que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com a finalidade de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2.1. A propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título e conduz ao desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel (art. 23, Lei no 9.514/97). 2.2. Resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel com o pagamento da dívida e de seus encargos (art. 25), ao passo que, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, assim como constituído em mora o fiduciante, consolida-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário (art. 26).
3. O art. 27 da Lei no 9.514/97 prevê que, uma vez consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, tem este o prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação, para promover o leilão público para alienação do imóvel. 3.1. Previu o legislador, ainda, a realização de dois leilões público, exigindo-se para o primeiro um lance superior ao valor do imóvel e para o segundo leilão um lance superior ao montante da dívida, das despesas com os leilões, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. 3.2. Na hipótese de êxito na alienação do imóvel mediante leilão público, o credor obriga-se a entregar ao devedor fiduciante eventual quantia remanescente, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos já referidos, fato que importará quitação recíproca, nos termos do §4o do art. 27 da Lei no 9.514/97. 3.3. No entanto, caso, no segundo leilão, não seja ofertado lance igual ou superior ao valor da dívida, despesas e demais encargos, será considerada extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação a que alude o supracitado §4o o art. 27. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. A simulação é vício social que mancha o negócio jurídico desde a sua origem e acarreta sua nulidade. 4.1. Configura negócio jurídico simulado quando a situação fática demonstra que a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada no contrato.
5. Na situação examinada, houve a realização de dois leilões para tentar alienar o bem imóvel inicialmente adquirido pelos autores, sendo constatada a ausência de interessados nas duas datas em que ocorreram. 5.1. Assim, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário, sem que este seja obrigado a restituir quaisquer quantias ao devedor que perdeu a posse do imóvel.
6. Os autores, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não comprovaram minimamente a existência de conluio entre os réus para burlar a regra prevista no art. 27, §4o, da Lei 9.514/1997, razão pela qual a sentença deve ser mantida no ponto.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar as regras sobre arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juiz, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), definiu o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmando a seguinte Tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 7.1. Considerando a baixa complexidade da causa, entende-se que o percentual arbitrado é excessivo e deve ser reduzido ao valor mínimo, o qual, a um só tempo, atende aos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC e é suficiente para remunerar dignamente os doutos causídicos dos réus.
8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.